Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEIOS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte da credora e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Esgotadas todas as diligências e providências cabíveis e configurada a inércia da autora, a extinção do processo sem resolução de mérito pela ausência de interesse processual não exige sua intimação pessoal.

3. Recurso conhecido e não provido.